Tribunal: TJES
Processo: 5001782-76.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001782-76.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOIR MACHADO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA POR COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aloir Machado contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, reconhecendo a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,54% a.m.) e afastando a ocorrência de cobrança indevida. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Em sede recursal, pleiteia-se a readequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes é abusiva, à luz da média de mercado à época da contratação; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma clara e fundamentada os elementos centrais da sentença, especialmente quanto à abusividade dos juros e à repetição do indébito, revelando interesse recursal suficiente à admissibilidade do recurso.

4. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão das cláusulas contratuais quando caracterizada desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e econômica, em consonância com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade em comparação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo).

6. A taxa contratada de 3,54% a.m. (51,81% a.a.) é significativamente superior à taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade de crédito contratada em março de 2023 (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), superando uma vez e meia o parâmetro de referência, o que caracteriza abusividade.

7. Diante da onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se a revisão contratual com readequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado vigente à época da contratação.

8. Embora o STJ admita a restituição em dobro do indébito quando constatada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS), o caso concreto não revela violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, mas sim risco elevado da operação e ausência de elementos volitivos dolosos, sendo devida a devolução apenas na forma simples.

9. Diante da sucumbência recíproca, a verba honorária é fixada de forma proporcional, observando-se a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à taxa média de mercado pode ser considerada abusiva, ensejando a revisão contratual, quando caracterizada a relação de consumo.

2. A restituição do indébito deve ser feita de forma simples quando não configurada violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, e 51, §1º; CC, arts. 397, 398, 405 e 406; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; TJES, Apelação 0004035-59.2020.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 28.11.2023; TJES, Apelação 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Substituto Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
ALOIR MACHADO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A sentença recorrida, após análise das cláusulas contratuais constantes na Cédula de Crédito Bancário firmada em 08/03/2023, reconheceu a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,54% a.m.), reputando-a como não abusiva, haja vista estar dentro dos parâmetros de mercado à época da contratação. Rejeitou também o pedido de repetição do indébito e a alegação de cobrança indevida, concluindo que os encargos estavam devidamente pactuados e demonstrados documentalmente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença ignorou precedentes do STJ firmados sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS), que admitem a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais; (ii) que a taxa de juros pactuada (3,82% a.m., conforme seus cálculos) é 89,11% superior à taxa média de mercado para a modalidade de crédito contratada (2,02% a.m., segundo BACEN); (iii) que a contratação de juros excessivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme recente jurisprudência da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS). Requer, ao final, a revisão contratual para readequar a taxa de juros ao patamar médio de mercado e a condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em sede de contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento da apelação, por inobservância da dialeticidade, e, no mérito, o seu desprovimento, diante da legalidade da taxa de juros pactuada, que estaria em conformidade com os parâmetros médios divulgados pelo BACEN e com a jurisprudência do STJ, inclusive com a Súmula 382.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o banco apelado aduz que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, eis que enfrenta de forma suficiente os fundamentos da sentença, ao impugnar especificamente a abusividade da taxa remuneratória contratada, buscando a sua revisão e restituição em dobro dos valores indevidos cobrados, demonstrando, assim, a pretensão de reforma do julgado.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Como cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Nesta linha de entendimento, o CDC prescreve, ainda, que “
são nulas de pleno direito
, entre outras,
as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
”
2
.

Destarte, mesmo que as partes sejam livres para celebrarem acordos de vontade, há determinadas regras de ordem pública que precisam ser respeitadas, sob pena de o ordenamento jurídico agasalhar abusos à parte vulnerável da relação.

Assim,
é
possível a revisão contratual quando
os juros remuneratórios
forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
. 2. Infere-se do acórdão recorrido que, apesar de adotar como parâmetro a taxa média de mercado para verificar a índole abusiva, o acórdão não se limitou a afirmar que a taxa de juros era superior à taxa média, mas também que a análise seria feita com base no CDC, aplicando entendimento do STJ de que a "significativa exorbitância da taxa praticada" em relação à taxa média justifica a revisão, analisando expressamente as taxas previstas no contrato, que inclusive correspondem ao triplo da taxa média. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Inclusive, a respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33 (LGL\1933\1)), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (LGL\2002\400);

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que
o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média.

Saliento, nesse ponto, que a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial acima mencionado, assentou que:

A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um ‘spread’ médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa.
Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007)
da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp nº 1061530/RS – Relª. Minª. Nancy Andrighi – 2ª Seção – DJe 10-3-2009). Destaquei.

Portanto, conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça,

admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado.

No caso em tela, para a operação de crédito contratada em 09 de março de 2023 foi fixada a taxa de juros pré-fixada de
3,
54
% ao mês
e
51,81
% ao ano
, incidente sobre o valor principal (evento 17954526).

Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a
ta
xa
média de juros das operações de crédito com recursos livres
para p
essoas físicas
–
aquisição de veículos
3
,
modalidade do crédito tomado neste caso,
praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato,
em

março de 2023
, correspondia a
2,12
%
ao mês e
28,58
%
ao ano.

Nota-se, pois,
que
a taxa de juros contratada é significativamente superior à taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central,
qual seja, empréstimo pessoal para aquisição de veículo, superando
uma vez e meia
a taxa anual praticada para a mesma modalidade de crédito no mesmo período.
Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.

Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual
4

a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado.
Nessa linha de entendimento:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO – CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes. 2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça). 3 . Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.)
4. É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação 0004035-59.2020.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 28/11/2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. recurso desprovido. 1 – A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2 – Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”), é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.
2 – Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade. 3 – Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares.
4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 0001517-04.2020.8.08.0014, Relator: Desembargador Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

Assim, assiste razão ao apelante quanto a esse aspecto.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Por fim, o mero reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios não impõe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mas sim de maneira simples.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, ter fixado a tese segundo a qual
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”,
estabelecendo sua observância
“aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão”,
que ocorreu em 30/03/2021, e, embora a contratação esteja datada de 2023, não identifico, no caso, conduta contrária à boa-fé objetiva, considerando o risco alto da operação de crédito ofertada pelo apelado, cujo bem financiado em 2023, mediante pagamento de 48 parcelas, fora fabricado em 2012, não foi indicado avalista e o rendimento declarado do apelante demonstrava grande comprometimento pela parcela avençada, questionada judicialmente quase um ano depois (ID 17954513 e ID 17954516).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, no sentido de:

a) reconhecer a abusividade das taxas de juros do contrato e determinar a adequação destas às taxas médias praticadas pelo mercado para a mesma modalidade, isto é, para o patamar mensal

2,12% ao mês e 28,58% ao ano;

b) condenar o apelado/requerido à restituição do indébito de modo simples, sendo que deve incidir correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo, e o acréscimo de juros moratórios a partir da citação, mediante a incidência da taxa SELIC, que engloba ambos os encargos (arts. 397, 398, 405 e 406 do Código Civil - REsp n. 2.201.142/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Ato seguinte, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, nos ditames do art. 86 do CPC, já que o apelante/requerente decaiu do pedido de revisão de outras cláusulas apontadas como abusivas – matéria que sequer foi devolvida pelo apelo –, bem como do pleito de petição em dobro do indébito.

Assim, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol do causídico do apelante/requerente e em 10% (dez) por cento sobre o proveito econômico obtido pelo apelado/requerido em favor de seu patrono, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial em relação ao apelante/requerente, porque milita amparada pela benesse da gratuidade de justiça, que foi deferida no juízo de origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 51, inciso IV.

3
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
. Códigos das séries, respectivamente: 25471 e 20749.

4
Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.